Tribunal: TJDFT
Processo: 0730484-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0730484-84.2020.8.07.0001 APELANTE: PAULO SCALIA NETO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Diante da constituição de advogado particular, defiro o pedido da Defensoria Pública de ID 79300212. Anote-se os nomes dos novos patronos, Dra. Nathalia Cristini Freitas Fraga, OAB/DF 37.679, e Dr. Flávio Tadeu Corsi Ximenes, OAB/DF 54.450 (procuração no ID 79272245), do réu PAULO SCALIA NETO no sistema informatizado do TJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator